Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Estelionato. Falsa construção de imóvel. Provas concretas. Condenação mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de estelionato.
III. Razões de decidir
3. Para configuração do delito de estelionato é fundamental que o agente obtenha vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
4. O recorrente firmou contrato com a vítima, com ardil e artifício fraudulento anterior à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, ademais, o apelante adotou uma conduta evasiva, ao buscar sustentar o inadimplemento do pactuado em uma suposta dificuldade financeira enfrentada por sua empresa, inclusive excluindo o próprio site que mantinha de divulgação dos seus serviços.
5. Ressalta-se que o réu não trouxe aos autos qualquer comprovação de que tivesse iniciado as obras ou de que eventual atraso fosse causado pelo contratante, o que demonstra a presença do dolo preordenado para a prática do ilícito penal, não incorrendo em mero desacordo contratual a ser resolvido na esfera cível.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.